Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-94.2025.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002159-94.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LETICIA DE FATIMA ARAUJO ALVES - CPF: 618.396.823-45 (APELANTE), INGRID RAYANE FERREIRA SOUZA - CPF: 612.546.773-21 (ADVOGADO), RAILTON TRINDADE BARBOSA - CPF: 607.763.373-94 (APELANTE), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO SESTARI - CPF: 004.347.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABORDAGEM POLICIAL VÁLIDA. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. DROGAS FRACIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas dos acusados contra sentença da 5ª Vara Criminal de Sinop, que condenou a primeira apelante pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º) à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, e o segundo apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 4 porções de maconha durante abordagem policial nas proximidades do Estádio Gigante do Norte em Sinop;
(ii)
ação policial motivada por informações da Agência Regional de Inteligência sobre comercialização de drogas no local;
(iii)
primeira apelante que descartou objeto ao solo ao avistar a viatura;
(iv)
segunda apreensão de 2 porções de maconha no bolso do segundo apelante;
(v)
busca domiciliar posterior reconhecida como nula pela sentença;
(vi)
substâncias fracionadas em porções individualizadas indicativas de destinação mercantil;
(vii)
comportamento evasivo dos apelantes no momento da abordagem;
(viii)
ausência de objetos típicos de consumo pessoal.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
absolvição por insuficiência probatória da primeira apelante, alegando destinação para uso pessoal de terceiros;
(ii)
absolvição do segundo apelante por nulidade da busca domiciliar e ausência de provas válidas;
(iii)
desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas;
(iv)
isenção das custas processuais por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii)
analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo próprio;
(iii)
examinar a competência para decidir sobre isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que participaram da diligência e a localização de entorpecentes em posse do suspeito autorizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, quando corroborados pelos demais elementos probatórios e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. A destinação mercantil das substâncias entorpecentes é evidenciada pelo conjunto de circunstâncias que incluem o fracionamento em múltiplas porções, as informações prévias de inteligência policial sobre comercialização no local, a fuga de pessoas em companhia dos agentes e a quantidade apreendida em porções individualizadas.

7. O comportamento evasivo dos agentes no momento da abordagem policial, com tentativa de fuga de acompanhantes e descarte de objeto pela suspeita, evidencia consciência da ilicitude e tentativa de ocultar provas, conduta típica de situações de tráfico.

8. A ausência de objetos tradicionalmente associados ao consumo, como papéis de seda, isqueiros ou cachimbos, reforça que a substância se destinava ao comércio e não ao uso.

9. A alegação de que a condenação criminal por tráfico de drogas está amparada em elementos decorrentes de busca domiciliar reconhecida como ilícita não prospera quando a responsabilização se fundamenta exclusivamente em provas produzidas no momento anterior e independente da diligência viciada.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos desprovidos.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, AgRg no AREsp 206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelas defesas dos acusados
Letícia de Fátima Araújo Alves
e
Railton Trindade Barbosa
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo n. 1002159-94.2025.8.11.0015, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), sendo
Letícia
condenada com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do referido artigo (“
tráfico privilegiado
”), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
e
Railton
condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(id. 305663900)
.

Nas
razões recursais
, a defesa da apelante
Letícia de Fátima Araújo Alves
alega ausência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao uso pessoal de terceiros. Postula a
absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta
para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06 (id. 320074886).

Nas razões recursais, a defesa do apelante
Railton Trindade Barbosa
sustenta a
nulidade da busca domiciliar, reconhecida pela própria sentença, afirmando que a condenação baseou-se unicamente em prova ilícita por derivação. Postula a absolvição por ausência de provas válidas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, além da isenção das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência (id. 305663909).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos por
Railton Trindade Barbosa
(id. 305663912) e por
Letícia de Fátima Araújo Alves
(id. 322428363).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
das irresignações
(id. 329126358).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Letícia de Fátima Araújo Alves
e
Railton Trindade Barbosa
, imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 05 de janeiro de 2025, por volta das 21h06min, na R. Colonizador Ênio Pipino, 2133 - St. Industrial Sul, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, RAILTON TRINDADE BARBOSA e LETICIA DE FATIMA ARAUJO ALVES com unidade de propósitos e desígnio trouxeram consigo para fins de entrega e comercialização a terceiros 11 porções de maconha com 381,34g (trezentos e oitenta e uma gramas e trinta e quatro decigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 182192518.

Da Descrição Fática

No dia 05 de janeiro de 2025, a Agência Regional de Inteligência, durante monitoramento, visualizou os denunciados entregando entorpecentes a usuários e se dirigindo ao estádio Gigante Norte para entrega de ilícitos, oportunidade em que acionaram apoio da polícia militar.

Diante das informações, a guarnição se deslocou para o local logrando êxito em localizar os suspeitos com as características repassadas e, ao perceber a aproximação da viatura, Letícia jogou ao solo 02 porções de maconha.

Realizada abordagem e busca pessoal, foram apreendidas outras 02 porções de maconha em posse do denunciado Railson.

Em checagem, foi constatado que os denunciados têm extensa ficha criminal no Estado do Maranhão. Em entrevista preliminar, estes declararam que pertenciam à organização criminosa denominada PCM (Primeiro Comando do Maranhão) e fugiram para a cidade de Sinop/MT porque foram decretados de morte pela facção.

Diante do flagrante delito os agentes públicos diligenciaram até a residência dos denunciados, ocasião em que foram encontrados meio tablete de maconha dentro da geladeira, 6 porções de maconha, uma balança de precisão e R$ 696,00 reais em espécie dentro de uma bolsa feminina.

Imperioso destacar ainda que a substância apreendida apresentou resultado pericial positivo para maconha apta a causar dependência física e psíquica
” (id. 305663865).

Encerrada a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou
Letícia de Fátima Araújo Alves
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º) à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituída por duas penas restritivas de direitos.

(id. 305663900).

Quanto ao corréu
Railton Trindade Barbosa
, a sentença o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
) à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(id. 305663900).

Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

Nos recursos interpostos por
Letícia de Fátima Araújo Alves
e
Railton Trindade Barbosa
, ambos condenados por tráfico de drogas, sustenta-se a ausência de provas suficientes para a manutenção das condenações, com fundamento na ausência de elementos concretos que comprovem a destinação comercial das substâncias apreendidas.

A defesa de
Letícia
argumenta que a droga encontrada em sua posse seria de uso pessoal de um amigo, contestando a credibilidade dos depoimentos policiais e ressaltando a inexistência de qualquer flagrante ato de mercancia. Alega ainda que a quantidade reduzida da droga e o simples acondicionamento em invólucros não bastariam para caracterizar o crime de tráfico, requerendo, assim, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio (id. 320074886).

Por sua vez, a defesa de
Railton
impugna a validade das provas produzidas na fase de investigação, apontando vícios processuais, como a ausência de autorização judicial para o ingresso domiciliar e a consequente nulidade das provas obtidas. Destaca que a sentença reconheceu a ilicitude da busca domiciliar, mas, contraditoriamente, manteve a condenação com base em outros elementos considerados igualmente frágeis, como os depoimentos dos policiais. Enfatiza, ainda, que a quantidade de droga apreendida é ínfima e que os objetos que poderiam indicar o tráfico (balança de precisão, plástico filme) foram desconsiderados por sua origem ilícita, inexistindo, portanto, prova válida e suficiente da prática delitiva. Assim, postula a absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas (id. 305663909).

As pretensões recursais, todavia, não comportam acolhimento.

Inicialmente deve-se registrar que Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que o
depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que participaram da diligência
(ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, DJE 27/06/2025) e
a localização de entorpecentes em posse do suspeito
(ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, DJE 27/06/2025) autorizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Na hipótese dos autos, ao serem ouvidos durante a fase investigatória, os policiais militares
Márcio Adriano Sestari
e
Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva
informaram que foram acionados pela Agência Regional de Inteligência, a qual, durante monitoramento, havia observado um casal realizando a entrega de drogas a usuários nas proximidades do Estádio Gigante do Norte, em Sinop. As características repassadas indicavam uma mulher com vestido branco e um homem trajando short e camiseta preta, que atuavam na área externa das arquibancadas (id. 305663466 e id. 305663467).

Em diligência, os policiais localizaram o casal acompanhado por outros dois homens que, com a aproximação da viatura, fugiram a pé, enquanto a mulher, posteriormente identificada como
Letícia
, descartou um objeto no chão, aparentemente contendo substância entorpecente. Na abordagem, o soldado Ryan encontrou duas porções de maconha no bolso do short de
Railton
e, no ponto onde
Letícia
havia descartado o objeto, foram recolhidas outras duas porções da mesma substância (id. 305663466 e id. 305663467).

A checagem revelou que ambos eram naturais do Estado do Maranhão e possuíam diversas passagens criminais. Após a abordagem inicial, os policiais dirigiram-se à residência do casal, onde Letícia indicou que havia mais entorpecentes guardados na geladeira. No interior do eletrodoméstico, foi apreendido meio tablete de maconha. Sobre a geladeira, dentro de uma bolsa feminina marrom, localizaram-se R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seus reais) em espécie, seis porções embaladas de maconha, uma balança de precisão e um cartão bancário (id. 305663466 e id. 305663467).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial,
Letícia Fátima Araújo Alves
afirmou que estava no Estádio Gigantão com amigos recém-chegados do Maranhão e que pretendiam fumar maconha no local, quando foram surpreendidos por policiais. Relatou que, após a abordagem, foram levados até sua residência e que, ao chegar, encontrou a droga sobre a mesa, suspeitando que tivesse sido colocada pelos agentes. Disse que um dos amigos assumiu estar com “um fino” e que o grupo possuía apenas um cigarro de maconha, não sabendo explicar a origem do material apreendido. Informou ainda que, antes de ser ouvida,
Railton Trindade Barbosa
lhe pediu para não “falar besteira” e para evitar “complicar o lado” de ambos. Negou integrar facção criminosa, mas declarou que, no Maranhão,
Railton
havia pertencido ao Bonde dos 40, do qual foi expulso e chegou a ser “decretado”, tendo cumprido pena naquele estado (id. 305663470).

Por sua vez,
Railton Trindade Barbosa
declarou aos investigadores que mora em frente ao Estádio Gigante do Norte e que estava na área externa com colegas quando foram abordados por policiais, ocasião em que um cigarro de maconha foi encontrado com Vitor, que assumiu a posse. Disse que parte da equipe policial se afastou e, ao retornar, deu voz de prisão ao grupo, conduzindo-os até sua residência, onde a droga foi localizada. Negou ser o proprietário do material e afirmou não saber se pertencia aos amigos que chegaram do Maranhão naquele dia. Acrescentou que esses amigos, Juninho e Mirela, vieram para trabalhar e que Juninho já integrou o Comando Vermelho. Relatou ainda que, no passado, pertenceu ao Bonde dos 40, passando depois ao Comando Vermelho, mas que, desde que se mudou para Sinop, não mantém vínculo com facções (id. 305663473).

Na fase judicial, os policiais militares
Márcio Adriano Sestari
e
Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva
confirmaram, em essência, o que haviam declarado na investigação. Relataram que a equipe foi acionada pela Agência Regional de Inteligência, que informara ter visualizado o casal formado por
Railton Trindade Barbosa
e
Letícia de Fátima Araújo Alves
entregando entorpecentes a usuários nas proximidades do Estádio Gigante do Norte. Disseram que, ao se aproximarem do local, encontraram os réus acompanhados de outros dois indivíduos que fugiram ao notar a presença da viatura. Afirmaram ainda que Letícia dispensou invólucros ao solo no momento da abordagem e que o soldado
Ryan
localizou porção de droga no bolso de
Railton
. Outras substâncias foram recolhidas após varredura realizada na área.

Segundo ambos,
Letícia
informou existir mais droga em sua residência, o que levou a equipe a se deslocar até o imóvel. No local, os policiais encontraram aproximadamente meia peça de maconha na geladeira e, sobre o eletrodoméstico, uma bolsa contendo porções embaladas, balança de precisão, dinheiro e cartão bancário pertencente a terceira pessoa. Esclareceram que não presenciaram qualquer ato de venda ou entrega de droga no momento da abordagem e que a Agência de Inteligência não repassou detalhes sobre a dinâmica da suposta comercialização nem indicou usuários que tivessem adquirido entorpecentes. Negaram também a existência de arma de fogo apreendida.

Sestari
acrescentou que
Letícia
franqueou a entrada na residência e que a equipe não arrombou a porta. Explicou que não sabe afirmar se o imóvel estava apenas aberto ou com sinais de arrombamento quando chegaram. Declarou ainda que não recorda se
Railton
portava aparelho celular no momento da abordagem.

Interrogado na fase do contraditório,
Railton Trindade Barbosa
manifestou interesse em permanecer em silêncio.

Por fim, a apelante
Letícia de Fátima Araújo Alves
negou envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou que negou envolvimento com o tráfico de drogas. Alegou que Mirella e Carlos estavam hospedados com ela e
Railton
, com consentimento dos pais dele. Relatou que, no dia dos fatos, foram ao Estádio Gigante do Norte apenas para lazer e que, no local, um casal próximo fumava maconha. Segundo ela, a mulher do casal assumiu ser usuária e foi liberada, enquanto ela e os demais permaneceram por ordem da polícia.

Afirmou que, posteriormente, foram levados à sua residência, onde a polícia já havia entrado. Disse que foi retirada sozinha do camburão e, ao entrar na casa, a droga já estava sobre a mesa. Negou ter conhecimento da substância, da balança de precisão e do dinheiro, alegando que tudo foi apresentado sem vínculo com ela. Afirmou que a droga foi colocada dentro de uma bolsa que pertencia a Mirella e que foi ameaçada pelos policiais, inclusive com a colocação de um saco em sua cabeça, mesmo após informar que estava grávida de risco.

Negou que ela ou
Railton
participassem do tráfico e afirmou que ambos trabalhavam. Declarou que se mudou para Sinop com o objetivo de reconstruir a vida. Negou envolvimento com facção criminosa, afirmando que nunca se identificou como integrante e que as acusações partiram exclusivamente dos policiais. Confirmou apenas que
Railton
teria feito parte de facção no Maranhão, mas que já estava desvinculado quando se relacionaram.

À luz dos elementos probatórios reunidos, constata-se que não procede a alegação defensiva de existência de contradição na sentença de primeiro grau. O magistrado reconheceu a nulidade da busca domiciliar realizada na residência dos apelantes e afastou do conjunto probatório todas as evidências dela decorrentes. A condenação, contudo, não se apoiou nessa diligência, mas exclusivamente nas provas produzidas no momento imediatamente anterior, quando ocorreu a abordagem policial nas imediações do Estádio Gigante do Norte.

Esse ponto é decisivo para afastar qualquer alegação de vício processual. Os autos demonstram que a equipe policial foi acionada pela Agência Regional de Inteligência, a qual havia identificado um casal comercializando entorpecentes na área externa do estádio.

Durante a abordagem, foram apreendidas substâncias ilícitas diretamente com os apelantes: duas porções de maconha no bolso de
Railton
e outras duas no local onde
Letícia
descartou objeto ao notar a aproximação da viatura. A posterior busca domiciliar, embora tenha revelado material adicional, foi corretamente desconsiderada em razão de sua nulidade, de modo que a condenação se limita aos fatos anteriores e independentes dessa diligência.

Partindo dessa premissa, verifica-se que as circunstâncias da apreensão demonstram de forma clara a finalidade comercial das substâncias encontradas, afastando a possibilidade de absolvição ou de desclassificação para uso próprio. Frise-se que as drogas estavam fracionadas em porções individualizadas, duas com cada apelante, o que constitui indício inequívoco de destinação mercantil, pois o consumo pessoal em local público, como regra, envolve quantidade única mantida pelo usuário.

Esse contexto probatório se robustece com informações prévias de inteligência policial que apontavam a ocorrência de venda de drogas no local, revelando monitoramento antecedente e consistente. Além disso, não foram encontrados objetos tradicionalmente associados ao consumo, como papéis de seda, isqueiros ou cachimbos. A ausência desses itens reforça, de maneira decisiva, que a substância se destinava ao comércio e não ao uso.

Outro aspecto relevante é o comportamento dos apelantes no momento da abordagem. Ao avistarem os policiais, acompanhantes fugiram e Letícia descartou objeto, condutas que evidenciam consciência da ilicitude e tentativa de ocultar provas. Esse agir encontra perfeita correspondência com situações típicas de tráfico. Também merece destaque que o art. 28, §2º, da Lei 11.343/06 determina que a análise da tipicidade seja feita à luz das provas e das particularidades do local da ação. No caso, a mercancia ocorria em área de grande circulação, o que facilita o acesso de usuários e intensifica o potencial lesivo da conduta.

As versões defensivas apresentadas em juízo igualmente não se harmonizam com o conjunto fático-probatório.
Letícia
atribuiu a droga a terceiros hospedados em sua residência, porém sua narrativa se mostra incompatível com o porte de duas porções no momento da abordagem e com o descarte de material ao avistar a polícia.
Railton
permaneceu em silêncio, mas sua conduta, somada ao porte de duas porções e à permanência em local conhecido pela comercialização ilícita, revela envolvimento direto com a atividade criminosa.

Do mesmo modo, deve-se registrar que não há nos autos qualquer indício de conduta deliberada dos policiais militares voltada a prejudicar injustamente os apelantes. Ao contrário, conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para a formação da convicção judicial, sobretudo quando harmônico com os demais elementos probatórios e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT).

Inclusive, a compreensão desta Corte encontra amplo respaldo na posição adotada pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que também já manifestou quanto a matéria aduzindo que “
a palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações
” (AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Cumpre assinalar, por oportuno, que não se ignora a discussão em torno do RE 635.659/STF, o qual fixou parâmetros para distinção entre tráfico e porte para consumo. Todavia, a matéria não guarda pertinência com a hipótese dos autos, na medida em que, no caso concreto, a destinação comercial dos entorpecentes é induvidosa, evidenciada pelo fracionamento em múltiplas porções, pelo contexto da abordagem e pelas informações prévias de inteligência policial.

Dessa forma, inviável o acolhimento dos pleitos defensivos.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

Em continuidade, a defesa do apelante
Railton Trindade Barbosa
requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Letícia Fátima Araújo Alves
e
Railton Trindade Barbosa
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025